Tribunal: CARF
Processo: 10380.722405/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722405/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.179 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-44.861 (fls. 159 a 165)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.206.794-8 (fl. 19 a 23), por ter a empresa apresentado GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/2004 a 13/2004 (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722405/2009-75
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722405/2009-75

no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 24 a 30) que foi verificado:
1.O contribuinte não declarou em GFIP as aquisições de produção rural a
produtores rurais pessoas físicas. Tais aquisições são fatos geradores de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção e devidas pelos produtores rurais pessoas físicas,
sendo a responsabilidade do recolhimento atribuída à empresa adquirente, na
condição de sub-rogada, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 e no
inciso IV do art. 30 da Lei 8.212, de 24/07/91 (CPR – COMPRA DE
PRODUÇÃO RURAL NÃO DECLARADA EM GFIP);
2.Omissão em GFIP de 01 (um) segurado contribuinte Individual, sócio da
empresa, Sr. ANTÔNIO CLÁUDIO GOMES FIGUEIREDO, nas competências
de 012005 a 122005. Os dados dos pagamentos dos pró-labores ao segurado
foram contabilizados na rubrica 4.5.2.01.001 - ANTÔNIO CLÁUDIO GOMES
FIGUEIREDO
(PLC
–
PRÓ-LABORE
CONTABILIZADO
NÃO
DECLARADO EM GFIP);
3.Valores contabilizados como “retiradas” de sócio em contrapartida a
pagamentos realizados pelo mesmo de despesas da empresa (VRS – VALORES
DE RETIRADAS DE SÓCIO, CONTABILIZADO, NÃO DECLARADOS EM
GFIP).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ESCRITURAÇÃO NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Se a escrituração contábil não resta comprovada por documentos contábeis, pode-se
realizar o lançamento dos valores escriturados por aferição indireta, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
MULTA APLICADA. INTENÇÃO DO AGENTE.
A multa é aplicada por força de lei, tendo em vista o caráter vinculado do lançamento,
independentemente da intenção do agente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 02/12/2013 e apresentou recurso voluntário em
30/12/2013 (fls. 171 a 180) sustentando: a) a fiscalização não cumpriu o ônus probatório quanto
à alegação de retirada de pró-labore indireto, no tocante a Antonio Claudio Gomes Figueiredo; b)
ausência de irregularidades nos livros da empresa; c) o que foi caracterizado como pró-labore
indireto é apenas empréstimo concedido à sociedade empresária por seu sócio; d) não se opôs a
apresentar qualquer documento; e) a autoridade fiscal não pode presumir que depósito e
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722405/2009-75

pagamento com origem supostamente não comprovadas consistem em renda omitida; f) não é
proibido que a empresa restitua ao sócio o valor que este emprestou à sociedade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da obrigação acessória relacionada ao CFL 68
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
Nos termos do Relatório Fiscal, a empresa apresentou Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, desta forma, o Art. 32, inciso
IV, § 5° da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Informa o relatório fiscal que na presente ação fiscal foram lavrados os seguintes
documentos (fls. 29):
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722405/2009-75

Nesta mesma sessão, veio a julgamento o processo no 10380.722402/2009-31 que
tem como objeto o Auto de Infração DEBCAD no 37.229.756-0. Nele, a conclusão alcançada
(caso mantido o voto da relatora) é de manter a decisão proferida pela DRJ no sentido de julgar
procedente em parte a impugnação e manter em parte o crédito tributário exigido,
excluindo o agravamento da multa aplicada nas competências de 01/2005 a 03/2005, que
passa de 112,5% para 75%.
Disto, observa-se que há mais dois autos de infração que tem como objeto o
lançamento
de
obrigações
principais:
DEBCAD
no
37.229.757-9
=
Processo
no
10380.722454/2009-16 e DEBCAD no 37.229.755-2 = Processo no 10380.722401/2009-97.
O DEBCAD no 37.229.757-9 = Processo no 10380.722454/2009-16 também foi
incluído nesta sessão de julgamento, devendo o resultado do julgamento ser aqui replicado:

O DEBCAD no 37.229.755-2 = Processo no 10380.722401/2009-97, por sua vez,
não teve impugnação por parte do contribuinte.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722405/2009-75

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Original